Tribunal: TJES
Processo: 5009810-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009810-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JORDANA ROSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de reputar a
“
necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital
”
(
STJ
; AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022).

II.
Na hipótese, a despeito do Recorrente sustentar que todas as diligências cabíveis foram realizadas, bem como ser de responsabilidade do contribuinte fornecer corretamente o seu endereço e manter os seus cadastros atualizados, certo é que a Municipalidade não demonstrou nos autos que esgotou todos os meios disponíveis para localizar a Devedora para que seja realizada a citação editalícia, consoante entendimento firmado pela Corte de Superposição acerca do tema em comento.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 3486683), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em desfavor de
JORDANA ROSA NASCIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu a citação por Edital, sob o fundamento de que não houve esgotamento das tentativas de localização da Recorrida.

O Recorrente alega, em síntese, que “
todas as diligências cabíveis ao Agravante foram devidamente tomadas, sendo responsabilidade do contribuinte o fornecimento correto de seu endereço perante os Órgãos Públicos, assim como a manutenção dos cadastros de forma atualizada.”
.

Defende, assim, que a realização do ato citatório por edital.

Decisão (Id. 4362755) que indeferiu o pedido de concessão de efeitos suspensivo e ativo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Opostos Embargos de Declaração pelo Município Recorrente, restaram desacolhidos por meio da Decisão de Id. 6894488.

A Decisão de Id. 4362755, que
indeferiu o efeito suspensivo e ativo pleiteado, ostenta o seguinte teor:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, de acordo com a orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
em sede de Execução Fiscal é nula a citação por edital realizada posteriormente a não localização do Devedor no endereço declinado na Petição Inicial, porém, sem a demonstração de que o Exequente realizou outras diligências inexitosas na tentativa de identificar o endereço atualizado da aludida parte
,
in litteris:

EMENTA
: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.
Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

II.

Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida
" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).
Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital
" (STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021.

III.
Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022)

In casu
, ao que se dessume dos autos de origem, a citação por edital da Recorrida foi requerida diante da ausência de êxito do ato citatório pelos Correios e por Mandado, no endereço declinado na Exordial. Entretanto, em nenhum momento foi demonstrado que o Recorrente realizou diligências inexitosas na tentativa de localizar o endereço atualizado da Recorrida, notadamente a pesquisa junto aos órgãos com o qual possui convênio, nos termos enfatizados na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Neste passo, na medida em que não subsistem elementos aptos à citação por edital da Recorrida, impõe-se indeferir o pleito de concessão de efeitos suspensivo e ativo.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivo e ativo.

Intime-se o Recorrente.

Desnecessária a intimação da Recorrida, porquanto não localizada.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com a oposição dos Embargos de Declaração, este subscritor ratificou a Decisão de efeito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Em Decisão de Id. 4362755, prolatada pela Eminente Desembargadora Substituta NA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris
:

“Com efeito, de acordo com a orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
em sede de Execução Fiscal é nula a citação por edital realizada posteriormente a não localização do Devedor no endereço declinado na Petição Inicial, porém, sem a demonstração de que o Exequente realizou outras diligências inexitosas na tentativa de identificar o endereço atualizado da aludida parte
,
in litteris:

EMENTA
: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.
Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

II.

Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida
" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).
Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital
" (STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021.

III.
Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022)

In casu
, ao que se dessume dos autos de origem, a citação por edital da Recorrida foi requerida diante da ausência de êxito do ato citatório pelos Correios e por Mandado, no endereço declinado na Exordial. Entretanto, em nenhum momento foi demonstrado que o Recorrente realizou diligências inexitosas na tentativa de localizar o endereço atualizado da Recorrida, notadamente a pesquisa junto aos órgãos com o qual possui convênio, nos termos enfatizados na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Neste passo, na medida em que não subsistem elementos aptos à citação por edital da Recorrida, impõe-se indeferir o pleito de concessão de efeitos suspensivo e ativo.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivo e ativo.

Intime-se o Recorrente.

Desnecessária a intimação da Recorrida, porquanto não localizada.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

Cumpre registrar, inicialmente, que a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida
”
(
STJ
; REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).

Nessa toada, a
Corte de Superposição
assevera a
“
necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital
”
(
STJ
; AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022).

In casu
, extrai-se dos autos originários que a Municipalidade Recorrente juntou a Petição de Id. 11223166 dos autos referência, requerendo a citação da Recorrida através do endereço constante em seu cadastro junto à Receita Federal, notadamente, a
“Rua Vicente de Carvalho, nº 502, Ed Babaçu, Apto 203 B, CEP 29102-600, Boa Vista, Vila Velha/ES”
.

Sucede que, muito embora o Juízo
a quo
tenha deferido a citação da Recorrida mediante o endereço apresentado, na oportunidade da Decisão de Id. 11637471 dos autos referência, a Certidão de Id. 13942169 consignou que a tentativa de citação restou frustrada, informando que
“a requerida se mudou daquela localidade não conseguindo informação de seu novo endereço”
.

Com efeito, o Recorrente novamente requereu a citação da Recorrida, juntando nova consulta realizada pelo sistema da Receita Federal (Id. 16805145), a qual, contudo, entabulou o mesmo endereço da tentativa citatória anterior.

Desta forma, não há falar-se em omissão da Decisão objurgada, porquanto verifica-se dos autos que a Municipalidade Recorrente não esgotou as modalidades citatórias antes de requerer a citação editalícia, porquanto limitou-se a pleitear a medida por 02 (duas) vezes com base no endereço extraído da Receita Federal, o qual foi apontado como incorreto desde a primeira tentativa.

Em sendo assim, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos da Decisão combatida, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo incólume a Decisão combatida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supracitada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria, afigura-se pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reputar a
“
necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital
”
(
STJ
; AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Na hipótese, a despeito de o Recorrente sustentar que todas as diligências cabíveis foram realizadas, bem como ser de responsabilidade do contribuinte fornecer corretamente o seu endereço e manter os seus cadastros atualizados, certo é que a Municipalidade não demonstrou nos autos que esgotou todos os meios disponíveis para localizar a devedora para que seja realizada a citação editalícia, consoante entendimento firmado pela Corte de Superposição acerca do tema em comento.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Apenas para rememorar, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a Decisão ID
3486683, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais, nos autos da Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
JORDANA ROSA NASCIMENTO
, que indeferiu a citação por Edital, sob o fundamento de que não houve esgotamento das tentativas de localização da ora recorrida.

O Eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, negou provimento ao presente Agravo por entender, assim como o juízo de origem, que não houve o esgotamento das diligências para a citação da ora agravada, que devem anteceder ao deferimento da pretendida citação por edital.

Com a devida vênia ao entendimento d
o
nobre Relator, destaco que
a
Lei de Execuções Fiscais
(
Lei nº 6.830/80
)
, dispõe sobre a citação editalícia:

Art. 8º – O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I –
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III –
se o aviso de recepção não retornar
no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edita
l; [...].

Interpretando a referida legislação, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp nº 1.103.050/BA, submetido a
sistemática dos recursos repetitivos
, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação: por correio e por oficial de justiça.

Tal entendimento restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Vê-se, assim, que a citação por edital em processo de execução fiscal pressupõe a prévia tentativa do ato, não apenas pelos Correios, como também por meio de Oficial de Justiça. Apenas a partir de então se torna possível que o credor requeira a citação do executado via editalícia.

No caso dos autos, fo
i
efetuada tentativa de citação
da ora agravada/executada
, via Oficial de Justiça, a qual restou frustrada, sendo certo, ainda, que posterior tentativa de citação via Correios
se mostrou
igualmente não exitosa,
conforme acentuado pelo próprio Relator
.

Com efeito, postulou o
Município agravante
, com razão, a citação editalícia
a aqui agravada
, porquanto o que se haveria de exigir, nos termos da legislação de regência, para a localização do devedor foi devidamente atendido, não havendo, portanto, que se falar em necessidade de esgotamento de outras diligências de localização do então executado,
senão as já adotadas
.

Nesse exato sentido os julgados a seguir ementados:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo o art. 8º, da Lei n.º. 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Precedente do c. STJ. 2. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça no endereço fiscal do executado é suficiente para conferir validade à citação por edital
.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento Número: 5012644-22.2022.8.08.0000
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: Rodrigo Ferreira Miranda, Data: 18/
05
/2023
).

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA [...]
Frustradas as tentativas de citação por oficial de justiça, é cabível a citação por edital
.
(TJES, Apelação Cível, 100210002166, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO. 2.
Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital
.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Portanto, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator,
manifesto a presente divergência para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e, consequentemente, reformar a decisão agravada para deferir a citação da executada/agravada por Edital.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.